Tribunal: TJDFT
Processo: 0703565-65.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0703565-65.2024.8.07.0018 RECORRENTE: HENRIQUE AUGUSTO BARBOSA DE MATOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de recurso extraordinário interposto por Henrique Augusto Barbosa de Matos contra os acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal. Da análise dos pressupostos de admissibilidade, verifica-se que o recorrente deixou de recolher o preparo recursal. Nada obstante o requerimento de gratuidade de justiça, não se verifica nos autos documentos que comprovem a alegação de hipossuficiência, devendo ser registrado que ele declara ser servidor público e ocupar cargo efetivo no magistério. Assim, intime-se o recorrente para, no prazo de 2 (dois) dias, anexar documentos aptos a demonstrar que não possui capacidade econômica para suportar os encargos advindos do recolhimento do preparo sem prejuízo do sustento próprio e da família, tais como o contracheque mais recente e extrato de movimentação bancária dos últimos 120 (cento e vinte) dias. Alternativamente, no mesmo prazo, recolha o preparo recursal mediante Guia de Recolhimento da União – GRU, emitida diretamente no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal – STF, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal